Tribunal: TJES
Processo: 5001577-81.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001577-81.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROJANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição e/ou omissão existente na sentença ou no acórdão, conforme se depreende da leitura do art. 1022 do CPC.

Alega o embargante que o recurso inominado interposto pela parte
fora totalmente improvido e não parcialmente provido, devendo a parte
autora arcar com as custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 55
“caput”, da lei 9.099/95:

Assim, dou provimento aos embargos e supro a omissão para que passe a constar:

“De outra parte, com relação aos danos morais postulado, em que pese incontroversa a frustração e o dissabor decorrente da quebra da expectativa de utilização do bem e a privação do seu uso, não se verifica situação de excepcional gravidade a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, merecendo manutenção integral da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10 (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.”

Esclareço que o voto permanece inalterado como lançado, nos demais itens.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.